Tribunal: STF
Processo: Rcl 82870
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Cooperativa de Trabalho Tropical Parquet - Cooperparquet contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0000709-78.2023.5.14.0401, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da Repercussão Geral) e ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da Repercussão Geral) .



    O reclamante narra que, na origem, foi demandada por Maria Francisca Silva da Costa, ora beneficiária do ato reclamado, que ajuizou ação trabalhista objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego e demais consectários legais decorrentes da prestação de serviços de natureza cooperativa.



    Alega o reclamante que o TRT 14, ao julgar o recurso ordinário, reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, afastando “a liberdade de oferta dos serviços cooperativados em seus próprios termos legais e constitucionais” (e-doc. 1, p.6) e, nessa medida, sustenta haver afronta ao que decidido nos paradigmas do Tema nº 725 da RG e na ADPF nº 324, eis que   



    “[a] ‘ratio decidendi’ dos paradigmas que formam o precedente vinculante está justamente na liberdade assegurada pela Constituição (no caso das cooperativas, estimulada) em que se ofertem diversas possibilidades de contratação a fim de promover maior desenvolvimento da atividade econômica, i.é, ‘liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade” (e-doc. 1, p. 10).   



    No ponto, enfatiza ser “muito mais adequada é a aderência da tese fixada nos Precedentes desta Suprema Corte quando se trata de uma atividade, que pelos fins não só econômicos, mas sociais, recebem proteção especial de tutela do texto constitucional” (e-doc. 1, p. 10). 



    Argumenta, ainda, que o Tema nº 1389 da repercussão geral “definirá a competência da Justiça do Trabalho em casos similares ao presente, já tratados materialmente pela ADPF 324 e pelo Tema 725” (e-doc. 1, p. 29), razão pela qual sustenta ser imperativa suspensão processo em referência na presente reclamação.



    Ao fina, requer   



    “a) A concessão de LIMINAR para determinar a cassação da decisão proferida nos autos do Processo nº 0000709-78.2023.5.14.0401 em trâmite no TRT da 14ª Região, por violação manifesta à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, ADPF 324 e Tema 725. 



    b) Alternativamente, a suspensão liminar fundada na decisão proferida no R.Ext.Ag. nº 1.532.603/ PR, com Repercussão Geral (Tema 1389); (...)



    d) Seja ao final, no mérito, acolhidas as razões aqui expendidas a fim de que seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar definitivamente a decisão proferida no acórdão do Recurso Ordinário nos autos da Reclamação Trabalhista PROCESSO 0000709-78.2023.5.14.0401, em trâmite na 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, a fim de que seja determinada a aplicação da decisão da ADPF 324/ e do Tema 725” (e-doc. 1, p. 30).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, observo que a demanda foi originalmente instaurada por Maria Francisca Silva da Costa, em face de Cooperativa de Trabalho Tropical Parquet - Cooperparquet, na qual a Justiça do Trabalho declarou a nulidade do vínculo cooperativado, reconhecendo o vínculo empregatício com a Cooperparque.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão proferido pelo TRT 2:



    “As Cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados (art. 4.º, "caput", da Lei 5.764/71).



    Nos termos do dispositivo legal transcrito, mister que se apresentem dois elementos essenciais para a caracterização da cooperativa. O primeiro deles se revela quando o associado ostentar a dupla qualidade de cooperado e cliente, ou seja, deve haver efetiva prestação de serviços pela cooperativa diretamente ao associado (como, aliás, determina o artigo 6º, I, da Lei n. 5.764/71). Ressalto que os cooperados são os destinatários do trabalho e do resultado de sua execução; a oferta de serviços a terceiros constitui mero instrumento para viabilizar seu objetivo primário e mais notável, que é a prestação de serviços a seus próprios integrantes. Afastada essa singularidade, a Cooperativa deixa de atender a seus fins.



    O segundo elemento repousa no fato de que o associado deve auferir benefícios em muito superiores àqueles ofertados comumente pelo mercado de trabalho, cumprindo, a cooperativa, a finalidade de potencializar tanto a oferta de oportunidades de trabalho como a de ganhos pelo serviço prestado pelo profissional cooperado.



    Não se discute que o simples fato de ser associado de Cooperativa, por si só, em qualquer atividade que desempenhe, pratique-as na condição de cooperado.



    A existência válida da relação cooperativista jamais se poderá declinar do princípio da dupla qualidade exigida pelo art. 7º da Lei 5.764/71, que é incisivo: caracteriza-se a cooperativa pela prestação direta de serviços AOS associados e, não, pela prestação de serviços DOS associados, o que consubstancia distinção fundamental. Na verdade, não há que se falar em ato cooperativo quando se trata de prestação de trabalho subordinado.



    Estabelecidas tais considerações, após minuciosa análise do feito, entendo que a relação mantida entre a cooperativa e a autora ocorreu nos moldes a propiciar a fraude alegada.



    Infiro da prova documental coligida, cumulativa à produção da prova oral, a legalidade da constituição da Cooperativa. Trata-se de uma Cooperativa de autônomos de serviços gerais.



    Entretanto, é importante observar que a mera comprovação de documentos de filiação da autora à cooperativa e da existência jurídica daquela não é suficiente para o reconhecimento do vínculo cooperativista.



    A relação de emprego, com efeito, deriva da conjugação de certos elementos fático/jurídicos, verdadeiros pressupostos para a caracterização do vínculo empregatício. São eles: trabalho não eventual, prestado por pessoa física, de forma pessoal, sob subordinação e onerosidade.



    Conquanto necessária a ocorrência de todos os requisitos, hodiernamente a subordinação é considerada o principal elemento a diferenciar a relação de emprego das demais formas de prestação de serviços, mormente aqueles realizados de maneira autônoma. Nesse sentido, a subordinação deve ser vista não sobre a pessoa do trabalhador, mas sobre o modo de realização dos serviços, ou seja, a forma pela qual os serviços são prestados.



    (...)



    No caso concreto, a preposta da reclamada, Sra. Joelma Brasil Lima, como constante em sentença, de fato confessou que a COOPERPARQUET tinha o costume de punir os cooperados com advertências verbais e escritas, trocando-os de posto de trabalho caso entendesse que a execução da atividade não estivesse satisfatória, sendo tal circunstância, inclusive, prevista no Regimento Interno da Coperativa.



    Afirmou, ainda, que a reclamante laborava mediante diárias antes de ser cooperada, fazendo as mesmas atividades como cooperada, pelo pagamento



    Contudo, é quando põe o caso em tela sob a perspectiva do princípio da retribuição pessoal diferenciada, que tem o escopo de aumentar a retribuição da autora quando atuando em cooperação em detrimento de seu trabalho autônomo, que a tese patronal falece. (...)



    A autora, em que pese ser uma cooperada, não usufruiu, durante todo o tempo que prestou serviços junto à COOPERPARQUET, de vantagens em relação a quando era uma autônoma, eis que não foi trazida ao feito qualquer comprovação acerca de tais benefícios. Ao contrário, considerando as folhas de ponto e as de pagamento juntadas ao feito, em que pese a alegação de que a reclamante percebia valor muito superior ao mínimo, pois laborava jornada reduzida, destaco que, em verdade, não pode ser considerado o valor nominal do salário para efeito de comparação de ganhos mensais, pois os cooperados não auferiam os demais benefícios sociais, como FGTS, natalinas, férias, etc., em total afronta ao princípio da retribuição pessoal diferenciada. Somados os valores percebidos ao longo do ano, é nítido que a autora não gozava de retribuição diferenciada por ser cooperada, pois não superavam aqueles que ganharia como empregada contratada,



    Ademais, a prova documental e a prova oral colhida em audiência demonstram que o trabalho foi prestado de forma pessoal, não eventual, mediante subordinação e remuneração, portanto, caracterizado está o vínculo empregatício”.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:  



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).  



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:      



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).  



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:      



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)  



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:     



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23). 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).    



    No mesmo sentido: Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24 e Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23, Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).    



    Compulsando os autos, verifico que a Justiça do Trabalho desconsiderou ajuste de natureza cível firmado entre a parte ora reclamante e a beneficiária, de forma contrária aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário), com base no postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.  



    Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos: 



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    [...]



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).



    Logo, a superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1389 da repercussão geral (ARE n. 1532603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à presente reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos termos da supramencionada decisão. 



    Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:



    "Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido nos autos do processo nº 0000709-78.2023.5.14.0401, devendo a autoridade reclamada proceder à suspensão do trâmite processual e proceder à nova análise dos autos, quando sobrevier o julgamento do mérito e a definição da tese no Tema n. 1389 da repercussão geral.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente